Tribunal: TJPA
Processo: 0011073-91.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011073-91.2014.8.14.0040

APELANTE: JOSE LUIS SOUSA FARIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE LUIS SOUSA FARIAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por José Luis Sousa Farias e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez. O apelante José Luis, portador de patologia degenerativa da coluna lombar, pleiteava a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo o juiz de 1º grau determinado o restabelecimento do auxílio-doença. O INSS recorreu questionando os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Definir se José Luis Sousa Farias preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) Estabelecer a correção dos consectários legais, em especial os juros de mora e a correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando incapacitado permanentemente para o trabalho e sem possibilidade de reabilitação, preenche os requisitos legais.

4.

O laudo médico-pericial confirmou que José Luis Sousa Farias apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade laboral, o que comprova a necessidade da concessão da aposentadoria por invalidez.

5.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença do apelante, conforme a jurisprudência consolidada e a legislação aplicável.

6.

Em relação aos consectários legais, é devida a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com a adoção do IPCA-E para a correção monetária e juros moratórios a partir da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação interposto por José Luis Sousa Farias provido, com a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentário.

8.

Recurso de Apelação interposto pelo INSS parcialmente provido, para ajustar os consectários legais conforme a jurisprudência aplicável.

Tese de julgamento
:

1.

A aposentadoria por invalidez é devida quando comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação do segurado.

2.

O termo inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença.

3.

A correção monetária das parcelas vencidas deve ser feita pelo IPCA-E e os juros de mora devem incidir a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017; STJ, REsp nº 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto por José Luis Sousa Farias e dar-lhe provimento, bem como conhecer do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
José Luis Sousa Farias
e pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do segundo recorrente
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a restabelecer o pagamento do auxílio-doença previdenciário em favor de José Luis Sousa Farias retroativo ao dia seguinte em foi sobrestado ou a data do indeferimento administrativo do pedido.

Em resumo, na exordial (
Num. Num. 2758840 - Pág. 3/20
), o patrono do apelante narrou que o mesmo é portador de
possui uma patologia degenerativa da coluna lombar
que o incapacita para exercer qualquer atividade laboral.

Salientou que o apelante, no dia 06/05/2012, passou a receber o
benefício do auxílio-doença previdenciário.

Sustentou, em resumo, que
o autor da ação se encontrava incapacitado permanentemente para o trabalho, motivo pelo qual, pugnou concessão do
benefício da aposentadoria por invalidez em favor do recorrente.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2758847 - Pág. 1/3
), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelante, conforme acima explicitado.

Nas razões do apelo interposto por
José Luis Sousa Farias
(
Num. 2758848 - Pág. 1/9
), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existiam provas nos autos que demonstravam a incapacidade laborativa permanente do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deveria ser modificada, sendo concedido o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática, com a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante.

Nas razões do apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (
Num. 2758849 - Pág. 2/14)
, o patrono do apelante questionou os consectários arbitrados na sentença proferida pela autoridade de 1º grau, requerendo a aplicação de juros de 0,5 % ao mês.

Pugnou, ainda, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença monocrática.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

As partes não apresentaram contrarrazões aos recursos de Apelação interpostos, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
(
Num. 2758852 - Pág. 17).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
16262286 - Pág. 1
, recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso
interposto por
José Luis Sousa Farias e deixou de se manifestar em relação em relação ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(
Num. 17880861 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
José Luis Sousa Farias.

No referido recurso, o apelante aduziu que fazia jus ao
benefício da aposentadoria por invalidez, tendo em vista que possui uma patologia degenerativa da coluna lombar.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho, bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer trabalho.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da
aposentadoria por invalidez
, objetivando auferir se este efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (ID
2758846 - Pág. 4/10
), o recorrente apresenta uma moléstia que efetivamente o incapacita para o exercício de uma atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“(...)

Baseado no histórico, idade, escolaridade, atividade laboral do periciando, dados técnicos (exames complementares/laudos médicos/ tratamentos realizados) e exame físico, concluímos que o autor é portador de hernia discal da coluna lombar, sendo submetido a procedimento cirúrgico – artrodese lombar em agosto de 2015.

Conferindo a parte autora incapacidade total e permanente para o desempenho de sua atividade laborativa declarada e também para as atividades que requeiram esforços físicos dos membros, sobrecarga axial da coluna vertebral, movimentos frequentes com o tronco e posição ortostática/deambulação por tempo prolongado.

(...)”

Por conseguinte, após a leitura do supramencionado laudo, entendo que ficou demonstrado que o apelante é portador de uma doença que o incapacita total e permanentemente para o labor, levando-se em conta sua profissão,
Operador Mantenedor Mecânico
, sendo forçoso reconhecer que o recorrente, efetivamente, faz jus ao benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA.
1. O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), é previsto no art. 42 do mesmo diploma legal, quando o segurado for considerado incapaz de modo permanente para sua atividade habitual e insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo pago enquanto permanecer nesta condição. 2. A análise da incapacidade do segurado para a percepção de benefício por incapacidade não pode ater-se apenas à enfermidade apontada, devendo levar em consideração todas as circunstâncias pessoais (físicas, psicológicas e sociais) que cercam o ambiente vivenciado pelo requerente do benefício. 3. Hipótese em que inviável a reabilitação profissional e a recolocação no mercado de trabalho em função diversa. 4. Comprovada a incapacidade permanente do autor para o trabalho, devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da realização da perícia.
(TRF-4 - AC: 50546272220214047100 RS, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

EMENTA: REEXAME NECESÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO DO ACIDENTE DE TRABALHO PELO INSS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA VENCIDA. ÍNDICE. INPC. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE. CADERNETA DE POUPANÇA.

- Comprovada a incapacidade laboral do segurado para o exercício de suas atividades, por meio de perícia e demais provas constantes dos autos, impõe-se a manutenção da sentença que lhe concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez.

- O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

- No que tange à condenação judicial de natureza previdenciária, ela deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TJ/MG - Apelação Cível/Rem Necessária 1.0024.13.273408-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022)

Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS
.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. SEQUELA DE FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO. SEQUELA DE FRATURA DO UMERO ESQUERDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO PREENCHIDOS.
1. Hipótese

dos autos em que a análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos demonstrou que o segurado encontra-se incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional habitual em decorrência de sequela ocupacional. Na espécie, trata-se de incapacidade multiprofissional. Afora isto, as condições pessoais do segurado demonstraram que a sequela o incapacita de forma total e permanentemente, tendo em vista sua pouca instrução e a o seu histórico ocupacional de trabalhador braçal. De rigor reconhecer que a recolocação no mercado de trabalho do infortunado é pouco provável. Assim, estando o segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a sua subsistência digna, a hipótese enseja a
aposentadoria
por
invalidez
acidentária, nos termos dos art. 42 da Lei nº 8.213/91.
Sentença confirmada. TERMO INICIAL. De regra, o termo inicial da
aposentadoria
é o dia seguinte ao cancelamento do auxílio-doença, consoante Art. 43 da Lei de Benefícios. No caso concreto, em não havendo concessão do auxílio-doença, correta a sentença que fixou como termo inicial, a data do requerimento administrativo. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. De acordo com a Lei da Lei Estadual n° 8.121/85. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.634/14, vez que só é aplicável aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação (art. 25), circunstância na qual não se enquadra o presente caso. APELO DESPROVIDO. (TJ/RS -
Apelação
Cível Nº 70076872704, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018)

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade total e irreversível do apelante para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o recorrente efetivamente faz jus à concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

No que tange ao termo inicial do benefício concedido, a sua fixação deve ser a partir do dia seguinte ao que foi cessado o pagamento do benefício anterior, auxílio-doença previdenciário, ao apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
POR

INCAPACIDADE, SE

COMPROVADA

QUE

A

INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO

OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR O MARCO
INICIAL
DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O
TERMO INICIAL
DA
APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ
CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE

À

CESSAÇÃO

DO

BENEFÍCIO

ANTERIORMENTE

CONCEDIDO OU DO PRÉVIO

REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO.

SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES

AS

CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO
INICIAL
PARA PAGAMENTO SERÁ

A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à

cessação do benefício anteriormente

concedido ou do prévio requerimento administrativo;

subsidiariamente, quando ausentes

as

condições

anteriores,

o marco
inicial
para pagamento será

a

data

da

citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel.

Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP,

Rel.

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

Neste diapasão, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, com a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentário em favor do apelante, motivo pelo qual, conheço e dou provimento ao
Recurso de Apelação interposto por
José Luis Sousa Farias.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

No mencionado apelo, a autarquia recorrente questionou, inicialmente, os consectários legais arbitrados na sentença monocrática.

Analisando os consectários legais arbitrados no
decisum recorrido
, entendo que a sentença monocrática merece alguns reparos. Senão vejamos.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do Município recorrente.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, o apelante pugnou pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, entendo que o pleito não merece acolhimento, visto que o valor de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação foi fixado dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto por José Luis Sousa Farias
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática, julgar procedente a ação ajuizada pelo apelante, sendo concedido o
benefício da aposentadoria por invalidez em favor do recorrente.

Conheço do Recurso de Apelação interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para

modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,
mantendo os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/12/2024